Tribunal: STF
Processo: RHC 263400
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Angela Valenca Rocha interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA CONSCIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, como tal, prescinde de prova robusta, bastando a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado, nessa fase, imiscuir-se no mérito da demanda, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual — como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ausência de habilitação válida —, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa (AgRg no AREsp 739.762/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016). 



    3. No caso concreto, a paciente foi denunciada por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, por haver conduzido veículo automotor em velocidade excessiva, sob influência de álcool, sem portar CNH válida, em via de grande circulação, vindo a atropelar e matar um pedestre, além de colidir com outros veículos e tentar evadir-se do local. As instâncias ordinárias entenderam que tais circunstâncias, somadas, autorizam a submissão da acusada ao Tribunal do Júri. 



    4. Verifica-se que a ausência de exame de alcoolemia não impede, por si só, a imputação do crime de homicídio doloso, sendo possível a demonstração da embriaguez por outros meios de prova, como testemunhos e comportamento da ré. A análise do elemento subjetivo da conduta — dolo eventual ou culpa consciente — deve ser feita pelo Conselho de Sentença. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 689.086 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “desclassificar o crime de homicídio doloso atribuído à RECORRENTE para o crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito, em virtude da falta de elemento típico necessário para imputação por crime de homicídio doloso no trânsito”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não provimento” do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuído constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    Entendo, desse modo, que o ato recorrido, ao manter a pronúncia do paciente, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao provimento do recurso. 



    É que, conforme exposto pelo acórdão recorrido (grifei):



    3. No caso concreto, a paciente foi denunciada por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, por haver conduzido veículo automotor em velocidade excessiva, sob influência de álcool, sem portar CNH válida, em via de grande circulação, vindo a atropelar e matar um pedestre, além de colidir com outros veículos e tentar evadir-se do local. As instâncias ordinárias entenderam que tais circunstâncias, somadas, autorizam a submissão da acusada ao Tribunal do Júri. 



    4. Verifica-se que a ausência de exame de alcoolemia não impede, por si só, a imputação do crime de homicídio doloso, sendo possível a demonstração da embriaguez por outros meios de prova, como testemunhos e comportamento da ré. A análise do elemento subjetivo da conduta — dolo eventual ou culpa consciente — deve ser feita pelo Conselho de Sentença.



    [...]



    Com a observação acima em mente, percebo que o presente recurso difere do julgado citado, porquanto, neste caso, a instância anterior apontou, além da embriaguez, outros elementos a evidenciar a possibilidade de a paciente haver agido com dolo eventual. 



    Com efeito, as instâncias iniciais registraram que a análise pormenorizada das provas produzidas judicialmente revelou que a ré conduzia o veículo Gol em aparente estado de embriaguez e em alta velocidade para a via, vindo a abalroar a vítima que foi “lançada sobre o capô do veículo e, depois, arremessada ao chão. Logo depois, a motorista passou por cima do corpo da vítima, bateu em um carro que estava mais à frente (um Chevrolet Celta), subiu no meio-fio, tentou fugir por uma rua, colidiu em dois automóveis que estavam estacionados e, enfim, acertou uma árvore. Foi somente então que a ré (ora embargante) parou - quando o motor do seu veículo se desprendeu da carroceria e caiu ao chão. A ré (ora embargante) saiu do carro com visíveis sinais de embriaguez, inclusive repetindo a frase "Eu quero a minha cerveja, eu quero a minha cerveja' e, com a chegada das autoridades policiais, negou-se a fazer o exame de alcoolemia” (fl. 41). 



    Ainda, ressalta a decisão de pronúncia o argumento do Ministério Público de que “a acusada não contar com CNH válida”, que foi acolhido pelo Magistrado sumariante ao afirmar que “Analisando os argumentos, outra conclusão não alcanço senão a de que, dado o momento processual, a certeza absoluta da incompetência deste juízo, desta vara especializada, e, via de consequência, do Tribunal do Júri, não pode ser acolhida.” (fls.64-65). Nos documentos juntados neste writ, efetivamente, consta a juntada da CNH (fl. 224), cuja validade marcava a data anterior aos fatos, a saber 21.7.2010. 



    Portanto, a conclusão é da existência de outros elementos além da embriaguez, a saber a direção em via pública, em localidade de grande circulação de pessoas, em velocidade excessiva e não portando a habilitação. 



    Além disso, ponderaram as instâncias ordinárias que a ausência do exame de alcoolemia não afasta de antemão a tipicidade da imputação do crime do art. 121 do Código Penal, o qual não exige a demonstração da materialidade por perícia que comprove a dosagem de álcool no sangue ou ar alveolar.



    Nesse contexto, para acolher o pleito de desclassificação para a conduta culposa seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à denúncia pelo crime na modalidade dolosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nesse sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus”. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 205.012 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 



    1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus.



    3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.



    (HC 121.654 AgR, redator para o acórdão o ministro Edson Fachin – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 



    1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade “superior ao que era permitido” e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo.



    2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 197.342 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Homicídio doloso. Elementos indicativos de dolo eventual: “réu que conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados”. Desclassificação para o delito de homicídio culposo do Código de Trânsito. Inviabilidade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido. 



    1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado. 3. Agravo ao qual se nega provimento. 



    (RHC 208.938 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente